Tribunal: TJMT
Processo: 1005479-09.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005479-09.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 487.035.831-04 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – APOSENTADO – EMPRÉSTIMO SOLICITADO – DISPONIBILIZAÇÃO APENAS DE PARTE DO VALOR – RESTANTE UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NESSE SENTIDO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, III, E 31 CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14, CDC – DISPONIBILIZAÇÃO DA DIFERENÇA DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM DOBRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De todo o enredo extraído dos autos, infere-se, indubitavelmente, que, ao procurar o banco, o autor objetivou a contratação de um empréstimo, no valor de R$ 681,25 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), cuja importância deveria ser integralmente liberada em sua conta bancária, e não a quitação de empréstimo anterior, com a liberação do saldo restante, como resultou na operação construída pela instituição financeira.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que, ao omitir, claramente, tipo de operação que seria realizada, o banco requerido incorreu em inarredável violação ao dever de informação, previsto nos artigos 6o, III, e 31, ambo do Código de Defesa do Consumidor.

Em vista disso, e de tudo o que foi explicitado nos autos, mostra-se evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, que falhou na prestação dos seus serviços, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, a rigor do que dispõe o artigo 14 da Lei Consumerista.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por José Carlos da Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o apelante afirma, em breve resumo, que foi induzido pelo banco recorrido a realizar sucessivos empréstimos, um quitando o outro, sendo que nenhum dos empréstimos, supostamente renegociados, estava com parcelas em atraso.

Alega que, embora tenha contratado um empréstimo no valor de R$ 681,25 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme previsto no contrato de empréstimo juntado aos autos, o banco recorrido disponibilizou, em sua conta, apenas a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), promovendo, contudo o desconto da quantia de R$ 19,00 (dezenove reais), valor este que seria devido somente se o crédito do valor contratado, tivesse sido disponibilizado integralmente.

Alega que, ao procurar a instituição financeira, foi informado de que a disponibilização do valor a menor, decorreu da existência de um débito pretérito, que foi quitado com o valor do empréstimo em tela, tendo sido depositado em favor do consumidor, apenas a diferença remanescente do valor emprestado abatido o débito anterior.

Diz que, no entanto, essa tese não deve prosperar, porque jamais deixou de adimplir seus empréstimos, até porque o pagamento era feito mediante desconto em folha de pagamento, realizado diretamente nos proventos de aposentadoria.

Sustenta a ocorrência de vício de consentimento, na medida em foi induzido a erro, porque, em momento algum, foi-lhe informado de que seu empréstimo anterior seria quitado com o novo empréstimo.

Tece considerações acerca do Princípio da Boa-fé objetiva, consignado no art. 51, bem como nos princípios insculpidos no artigo 6o, ambos da Lei Consumerista.

Assevera a necessidade de observância do Princípio da Função Social do Contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, os quais, a seu ver, permitem ao Judiciário a intervenção no contrato para restabelecimento do seu equilíbrio, haja vista que os contratos devem visar uma função social e a satisfação dos interesses das partes contratantes, em cooperação.

Pugna pela condenação do banco na repetição de indébito, uma vez que, a despeito de o empréstimo ter sido realizado no valor de R$ 681,25 (seiscentos e oitenta e um reais e cinte e cinco centavos), o banco creditou apenas a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), razão pela qual pugna para que seja reconhecido seu direito à percepção da diferença do empréstimo, que perfaz a quantia de R$ 421,25 (quatrocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), devolvida em dobro, diante do dolo do banco, que induziu o consumidor a anuir a uma renegociação.

Sustenta, ainda, a ocorrência de danos morais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a rescisão do contrato de empréstimo em questão, assim como condenada a instituição financeira ao pagamento, em dobro, dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, que deverá ser acrescido de juros e correção monetária, igualmente seja condenada ao pagamento dos danos extrapatrimoniais experimentados pelo consumidor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As contrarrazões vieram a id. 46345526.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso em apreço,
José Carlos da Silva
ajuizou esta demanda, aduzindo que se dirigiu até o banco requerido, a fim de realizar outro empréstimo consignado (porquanto já possuía um empréstimo anteriormente realizado), oportunidade em que requereu, emprestada, a quantia de R$ 681,25 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme previsto no contrato juntado aos autos.

Alega que, em contrapartida, o banco descontaria todos os meses da sua aposentadoria, o valor de R$ 19,00 (dezenove reais).

Diz que, a despeito do valor contratado, o banco recorrido disponibilizou apenas a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), promovendo, contudo o desconto da quantia de R$ 19,00 (dezenove reais), valor este que seria devido somente se o crédito do valor contratado, tivesse sido disponibilizado integralmente.

Alega que, ao procurar a instituição financeira, foi informado de que a disponibilização do valor a menor, decorreu da existência de um débito pretérito, que foi quitado com o valor do empréstimo em tela, tendo sido depositado em favor do consumidor, apenas a diferença remanescente do valor emprestado abatido o débito anterior.

Diz que, no entanto, essa tese não deve prosperar, porque jamais deixou de adimplir seus empréstimos, até porque o pagamento era feito mediante desconto em folha de pagamento, realizado diretamente nos seus proventos de aposentadoria.

Sustenta a ocorrência de vício de consentimento, na medida em foi induzido a erro, porque, em momento algum, foi-lhe informado de que seu empréstimo anterior seria quitado com o novo empréstimo.

Pois bem.

Da detida análise do acervo documental colacionado aos autos, é possível verificar a verossimilhança das alegações lançadas na peça autoral, que foram reproduzidas na irresignação recursal.

Inicialmente, impende destacar que, em momento algum, o autor nega a contratação do empréstimo.

Sua irresignação se volta contra a forma e o valor liberado na operação de empréstimo consignado, levada a efeito por meio do Contrato no 803545880, celebrado entre as partes.

Consoante de observa do referido ajuste, o valor total do empréstimo é de R$ 704,08 (setecentos e quatro reais e oito centavos), dos quais, deduzido o valor do IOF, seria liberado o valor principal de R$ 681,25 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

A operação, assim delineada, está claramente prevista no Quadro III, intitulado “Característica do Empréstimo” (fls. 27, id. 46345473 - Pág. 14).

Pela liberação do valor contratado, o autor pagaria 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$ 19,00 (dezenove reais), sendo a primeira com vencimento em 07/05/2015 e a última em 07/04/2021.

Toda esta negociação, resta clara da análise do contrato colacionado aos autos.

Todavia, quando da liberação do valor em sua conta, somente lhe foi disponibilizada a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), porque, consoante informações do banco requerido, o restante do valor contratado foi utilizado para a quitação de empréstimo anterior, celebrado entre os litigantes.

Ocorre que, do ajuste firmado entre as partes, não há nenhuma linha sequer de informação a esse respeito, com exceção de uma abreviatura, lançada no “cabeçalho” do contrato, com a seguinte descrição: “Produto: COMPRA S/ PRÉV”, que sugere a operação levada a efeito pelo banco.

Fora isso, nada, absolutamente nada, constou do contrato acerca da utilização de parte do empréstimo para quitação de saldo de empréstimo anterior, fato esse que jamais passaria pela imaginação do autor, até porque não havia atraso na quitação das parcelas a ele relativas, já que o pagamento também era realizado por meio de desconto em folha de pagamento, fato esse demonstrado pelos extratos carreados aos autos e que restou incontroverso.

De todo o enredo extraído dos autos, infere-se, indubitavelmente, que, ao procurar o banco, o autor objetivou a contratação de um empréstimo, no valor de R$ 681,25 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), cuja importância deveria ser integralmente liberada em sua conta bancária, e não a quitação de empréstimo anterior, com a liberação do saldo restante, como resultou na operação construída pela instituição financeira.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que, ao omitir, claramente, o tipo de operação que seria realizada, o banco requerido incorreu em inarredável violação ao dever de informação, previsto nos artigos 6o, III, e 31, ambo do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Em vista disso, e de tudo o que foi explicitado nos autos, mostra-se evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, que falhou na prestação dos seus serviços, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, a rigor do que dispõe o artigo 14 da Lei Consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

Todavia, não se mostra cabível a rescisão do contrato em questão, como pretende o apelante, mas tão-somente sua adequação aos termos contratados, de modo que a instituição financeira deve disponibilizar o valor integral do empréstimo contratado, mediante o depósito da diferença do valor não entregue ao mutuário, o que, por óbvio, resulta no restabelecimento da dívida relacionada ao contrato quitado, por meio do empréstimo em discussão nestes autos.

No tocante aos danos morais, esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Na hipótese, o banco/apelado deixou de disponibilizar o valor perseguido pelo autor, ao realizar o empréstimo, que, por sua vez, mesmo sem dispor da integralidade do numerário, teve descontado de seus proventos o valor integral das prestações ajustadas.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, não se mostra cabível a pretendida “devolução em dobro”, da diferença do valor do empréstimo, que não foi disponibilizada, por total ausência de amparo legal, porquanto a legislação prevê que a devolução em dobro se dará por quantia indevidamente paga, o que, de modo algum, não se afigura na hipótese.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados, e, com isso, determinar ao banco requerido que disponibilize, na conta bancária do autor, a diferença do valor do empréstimo contratado, com a incidência de juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da data em que deveria ter sido disponibilizada, bem como para condenar o banco/requerido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por conseguinte, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020